Tribunal: STF
Processo: HC 116970
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-12-10
Data de publicação: 2013-12-10

Ementa:
HABEAS CORPUS – SUBSTITUTIVO DO RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL – LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO ATINGIDA NA VIA DIRETA – ADEQUAÇÃO. Sendo objeto do habeas corpus a preservação da liberdade de ir e vir atingida diretamente, porque expedido mandado de prisão ou porquanto , com maior razão, esta já ocorreu, mostra-se adequada a impetração substitutiva, dando-se alcance maior à garantia versada no artigo 5º, inciso LXVIII, da Carta de 1988. Evolução em óptica linear assentada anteriormente.



    PRISÃO PREVENTIVA – GRAVIDADE DO CRIME. A gravidade do crime, por si só, é elemento neutro quanto à custódia preventiva. A automaticidade não é agasalhada pela ordem jurídica. 



    PRISÃO PREVENTIVA – INSTRUÇÃO CRIMINAL – TESTEMUNHAS – INFLUÊNCIA. Revela-se extravagante presumir que, solto, o acusado poderá influenciar o curso do processo.